Tribunal: STF
Processo: ARE 1304727
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 7, p. 36): 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. AGEFIS. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA DO PODER PÚBLICO. INCABÍVEL. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. 1. É imprescindível que a lide seja analisada à luz dos valores constitucionais da função social da propriedade, conjugada com outros princípios constitucionais que se referem ao interesse público, de modo a alcançar a solução mais justa e adequada constitucionalmente. 2. A propriedade também está voltada para o atendimento do interesse social, o desenvolvimento do Estado e alcance do bem comum e deve ser vista sob a concepção social do Direito, a fim de que cumpra sua função social, conforme disposto na Constituição Federal/88 em seu art. 5°, inciso XXIII. 3. Recurso provido.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 8, p. 18)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 30, VIII; 32, § 1º; 97; e 182, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, que:
     “O artigo 178, parágrafo único da Lei Distrital n. 2.105/98 (Código de Edificações do Distrito Federal), estatui que quando se tratar de construção irregular em área pública cabe demolição imediata, o que é a hipótese dos autos, onde a área é de propriedade da TERRACAP, de maneira que não poderia o acórdão recorrido ignorar tal comando e deixar de aplicá-lo, exceto se entendesse aquele dispositivo como inconstitucional, mas nesse caso deveria observar o rito previsto no artigo 97 da Constituição Federal, relativo ao procedimento de arguição de inconstitucionalidade de lei (Reserva de Plenário).” (eDOC 8, p. 51)
    A Presidência do TJDFT inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 282 de 356 do STF. (eDOC 8, pp. 87/88)
    É o relatório. Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que: (eDOC 7, pp. 40-42)
    “A sentença recorrida deve ser reformada. Inicialmente, frisa-se que se trata de ação de obrigação de não fazer contra a Agência de Fiscalização do Distrito Federal - AGEFIS, para evitar a demolição das construções das residências situadas na Chácara 25 A, Chácara Nova Sião n° 13, Chácara. Conquista n° 12, todas no Capão Comprido, Fazenda Nossa Senhora Aparecida, em São Sebastião/DF. Os apelantes/autores, argumentam que a presente ação foi proposta com o objetivo de impedir a demolição de suas residências, com fulcro no direito à moradia e na dignidade da pessoa humana. Alegam que a situação de moradia analisada nos autos encontra-se consolidada no tempo, existindo inclusive, políticas públicas no intento de se regularizar as ocupações. Afirmam ainda que a pretensão dos apelantes/autores encontra guarida no princípio da vedação ao abuso de direito, que tem por base o princípio da boa fé objetiva, e que no caso em exame devem ser avaliadas a necessidade, a proporcionalidade e a eficácia da medida, sob pena de cometer severa injustiça social. Razão lhes assiste. Verifica-se que a Agência de Fiscalização do Distrito Federal - AGEFIS, por meio dos atos administrativos n° D067011E0U(fl. 29), D303243-OEU (f1.67) e D303053-OEU intimou os apelantes/autores/a demolirem as obras residenciais sob o argumento de não possuírem licenciamento e por se encontrarem em parcelamento irregular do solo. Da análise dos autos, em especial dos documentos de fls. 32, 58 e 70, observa-se que cuida-se de área rural em que se discute a possibilidade de regularização. Portanto, não atende ao princípio da razoabilidade a demolição imediata dos referidos imóveis, existindo a possibilidade posterior de convalidação da permanência dos apelantes/autores. Além disso, restou comprovado que as residências pertencem à famílias que sobrevivem da agricultura familiar em região agrícola, promovendo assim, a devida função social da posse que exercem, ainda que precariamente. A pretensão dos apelantes/autores exige discussão mais abrangente, não podendo resumir-se à simples conclusão de que, em razão de tratar-se de {erra pública, sejam as instalações demolidas, sob pena de gerar grandes e irreversíveis prejuízos. Nesse contexto, imprescindível que a lide seja analisada à luz dos valores constitucionais da função social da propriedade, conjugada com outros princípios constitucionais que se referem ao interesse público, de modo a alcançar a solução mais justa e adequada constitucionalmente. Na lição de Marcos Alcino de Azevedo Torres', "é pela posse que a função social da propriedade se cumpre" e, por isso, quando, ela é assim exercida tem proteção especial no nosso sistema jurídico. No presente caso, deve-se ressaltar que: a) a agricultura familiar, praticada pelos apelantes/autores, possui importância e finalidade social; b) a moradia ali exercida tem se prolongado por aproximadamente 6 anos no exercício de tais atividades; c) e que a área do Capão Comprido- DF é passível de regularização. Nesse diapasão, deve-se considerar, ainda, que a propriedade também está voltada para o atendimento do interesse social, o desenvolvimento do Estado e alcance do bem comum. Assim, tem-se que a propriedade também deve ser vista sob a concepção social do Direito, a fim de que cumpra sua função social, conforme disposto na Constituição Federal/88 em seu art. 5°, inciso XXIII. Dessa forma, tendo em vista a situação dos apelante/autores, que por meio de suas moradias, atribuem função social à área pública, a única solução justa é evitar a demolição de suas moradias. Portanto, deve a r. sentença ser reformada, a fim de que seja julgado procedente o pedido dos apelantes/autores. Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a r. sentença, julgar procedente o pedido inicial e declarar a nulidade das Intimações Demolitórias n° D067011-0EU, D 303243-OEU e 303053-OEU. Ante a sucumbência da ré, inverto os ônus sucumbenciais.” 
    De plano, registro que o Tribunal de origem, quando da análise dos autos, delineou o caso em testilha nos termos do arcabouço jurídico-constitucional. Verifica-se, portanto, que o acórdão vergastado não destoa da jurisprudência desta Corte, no que concerne ao direito à moradia e à função social da propriedade.
    Registre-se, neste ponto, que a questão não passou despercebida dos Tribunais Constitucionais de países que, como Brasil, apresentam semelhantes problemas na solução da equação entre desenvolvimento e justiça social. A Corte Constitucional da África do Sul, por exemplo, no caso Government of the Republic of South Africa v. Grootboom, reconheceu que o direito à moradia impunha condicionantes às ordens de despejo. 
    A questão posta aos autos tem, portanto, nítida matriz constitucional, a autorizar, ante o preenchimento dos pressupostos processuais, o conhecimento do recurso extraordinário. 
    A discussão sobre o alcance do direito à moradia afeta, de um lado, um dos principais problemas nacionais que é o déficit habitacional. De outro, o direito à moradia também constitui óbice à atividade relevante de ordenação territorial, o que atinge diretamente a reforma urbana e o direito à cidade. 
    É preciso registrar, por fim, que o direito à moradia recebe especial proteção pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos, como se depreende, v.g., do Comentário Geral 7 do Comitê de Direitos Econômicos e Sociais, a ensejar, eventualmente, responsabilização internacional do Estado brasileiro, em caso de descumprimento. Essa perspectiva empresta, por outra razão, repercussão geral à matéria. 
    Quanto ao tema, é firme o entendimento deste Tribunal de que o poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à segurança e à moradia. Precedentes: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Implementação de políticas públicas. Direito à moradia e à integridade física. Possibilidade. 4. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.023.906-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.8.2017). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Direito à moradia e aluguel social. Catástrofe Natural. Chuvas. Interdição de imóvel. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Violação do princípio da reserva de plenário. Inexistência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso do direito à moradia, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. 2. Não há violação do art. 97 da Constituição Federal ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 914.634-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.2.2016). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA. IMÓVEL PÚBLICO.LOTEAMENTO IRREGULAR. INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. DIRETRIZES E INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. 2. O exercício do poder de polícia de ordenação territorial pode ser analisado a partir dos direitos fundamentais, que constituem, a toda evidência, o fundamento e o fim da atividade estatal. 3. Na presença de instrumentos do Estatuto das Cidades (Lei nº 10.257/01) para efetivar as diretrizes constitucionais, é razoável exigir do poder público medidas para mitigar as consequências causadas pela demolição de construções familiares erigidas em terrenos irregulares. 4. Diante da previsão constitucional expressa do direito à moradia (art. 6º, CF) e do princípio da dignidade humana (art. 1º, III, CF), é consentâneo com a ordem normativa concluir não ser discricionário ao poder público a implementação de direitos fundamentais, mas apenas a forma de realizá-la. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 908.144 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 17.08.2018). 
    Ante o exposto e com essas considerações, com fulcro especialmente no § 2º do artigo 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente